Tribunal: STF
Processo: AI 505042
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA FÁTICA. EXAME. SÚMULAS
454 E 279-STF.
I. - Em se tratando de recurso extraordinário,
qualquer questão, inclusive de ordem pública, necessita ter sido
discutida e apreciada na instância a quo. Precedentes.
II. -
Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
III. - Ao Judiciário cabe, no conflito
 de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
IV. - A interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame de matéria fática inviabilizam o
processamento do recurso extraordinário. Súmulas 454 e 279-STF.
V.
- Agravo não provido.